Tribunal: TJBA
Processo: 8019612-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019612-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MESSIAS JESUS SILVA

Advogado(s)
:
KEILA DE SOUZA BRITO, IGOR HUMBERTO SANTOS CARVALHO DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O
embargante, na hipótese, alega a existência de
omissão na medida em que: a) não teria observado o conjunto probatório dos autos que demonstraria que o embargado foi cientificado a respeito dos termos contratuais; b) condenou ao pagamento de danos morais ainda que fosse válido o contrato. Quanto ao primeiro ponto, a decisão não é omissa, tendo delineado de forma clara os motivos pelos quais compreendeu que o recorrido fora induzido a erro na celebração da avença ora questionada. Nesse contexto, reconhecida a nulidade da contratação pelo vício de consentimento, não mais subsistem seus termos, razão pela qual a devolução não deve se processar nos moldes do referido negócio jurídico.
Por fim, quanto aos danos morais, igualmente não há que se falar omissão, tendo a decisão invectivada expressamente esclarecido as razões para sua fixação, inclusive com espeque em precedentes dos Tribunais Pátrios. Cristalino, desse modo, que a decisão não padece de omissão, havendo apenas o interesse da embargante de rediscutir matérias já apreciadas por este Tribunal, o que desborda dos estreitos limites dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8019612-32.2021.8.05.0001
, em que figura como embargante a
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.